Tribunal: STF
Processo: ARE 1492074
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ART.5º, XXXV, DA CF. GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA. EXCEPCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DA VIA ADMINISTRATIVA. FALTA DE PREVISÃO NORMATIVA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 9º DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/1992. COMPROVAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ELEVAÇÃO NA CARREIRA. ENTIDADE PÚBLICA. ÓBICE FINANCEIRO AO PAGAMENTO DO DIREITO PLEITEADO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. LIMITE PRUDENCIAL. DÉBITO ORIUNDO DE DETERMINAÇÃO LEGAL. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART.22, I, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000. PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART.169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 8º, §8º, DA LC Nº 173/2020 INCLUÍDO PELA LC Nº 191/2022. POSSIBILIDADE DE INTEGRALIZAÇÃO DE PERÍODO AQUISITIVO E DE CONTAGEM RETROATIVA DO TEMPO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE 28/05/2020 A 31/12/2021. CRÉDITO APURADO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO DA OBRIGAÇÃO LIQUIDA E POSITIVA. JUROS DE MORA APLICADOS DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXEGESE DO ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente